Tribunal: TJES
Processo: 0009139-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009139-36.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ALARICO LOYOLA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0009139-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ALARICO LOYOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva e manteve a sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e resistência. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que a fundamentação não apontaria condutas concretas para caracterizar o crime de resistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição entre a fundamentação e o
decisum
, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, quando há proposições logicamente inconciliáveis entre si, o que não se verifica no caso.
O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, com base em provas testemunhais colhidas na fase investigativa e em juízo, incluindo o relato detalhado de policial militar sobre a resistência do réu à prisão, que exigiu a atuação de quatro agentes.
As declarações das testemunhas foram consideradas suficientes para embasar a condenação pelos delitos imputados, afastando qualquer incongruência entre os fundamentos e a conclusão do julgado.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 20.10.2020;
STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.10.2020.

Vitória, 25 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009139-36.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ALARICO LOYOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
José
Alarico Loyola
,
em face do acórdão acostado no id. 14111956, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 14423960, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
contradição
,
sob o argumento de que o acórdão recorrido, “
apesar de concluir pelo não provimento do recurso interposto pela defesa, sob a alegação genérica de que estaria comprovada a materialidade e a autoria do crime, as provas testemunhais indicadas como fundamento da decisão não apontam os fatos concretos supostamente praticados pelo acusado, de forma ativa, necessário para a caracterização do crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal
”.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer

contradição

a
se
r
sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, a
contradição
capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis
” [
in
Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559], ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem
proposições logicamente incompatíveis entre si.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [
in
Manual de Processo Penal, v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre si
”.

Desse modo, para fins de embargos de declaração, a contradição consiste na
incongruência entre a fundamentação e o
decisum
. Logo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que equivocou-se no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, não é possível extrair qualquer incongruência entre a fundamentação e o
decisum
no presente caso.

Dessa forma, restou exaustivamente fundamentado no voto acostado no id. 12965632 o seguinte:

[...
]
Quanto à autoria delitiva, esta também restou devidamente comprovada nos autos.

Nesse particular, a
s
vítima
s
, ouvid
a
s logo após os fatos, em esfera investigativa, narraram o seguinte:

Sabrina Gomes Loyola, fl. 12 dos autos físicos:

QUE
PRESENTE A GENITORA DA DECLARANTE NESTE ATO; AFIRMA QUE HOJE DO NADA FOI AGREDIDA PELO SEU PAI JOSÉ; AFIRMA QUE JOSÉ AGREDIU A DECLARANTE COM SOCOS, CORRENTE, CABO DE VASSOURA, GALHO DE ÁRVORE, BORRACHA DE PNEU, BATEU A CABEÇA DE DECLARANTE CONTRA A PAREDE; QUE DIANTE AS AGRESSÕES A DECLARANTE LIGOU PARA SUA MÃE PEDINDO AJUDA; QUE JOSÉ XINGOU A DECLARANTE (PUTA, VAGABUNDA, CAPETA, VAI PRO INFERNO); AFIRMA QUE FOI AMEAÇADA POR JOSÉ, O
Q
UAL DISSE QUE IRIA DAR UM TIRO NA DECLARANTE OU MAT
Á
-LA DE TANTO B
ATER
; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA JOSÉ; AFIRMA QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE É AGREDIDA POR JOSÉ.

Glécia Siqueira Gomes, fls. 11/11-verso dos autos físicos:

QUE
TRABALHA; QUE NÃO USA DROGA; QUE NÃO TEM PASSAGEM; QUE NÃO DEPENDE FINANCEIRAMENTE DE JOSÉ; QUE RESIDE EM CASA PRÓPRIA (DO JOSÉ); QUE POSSUI UM RELACIONAMENTO COM JOSÉ HÁ 22 ANOS; QUE TEM FILHOS (14 E 11) DE JOSÉ; QUE JOSÉ TRABALHA (SERRALHEIRO); QUE JOSÉ NÃO TEM ARMA DE FOGO; QUE JOSÉ TEM PASSAGEM; QUE JOSÉ USA DROGA; QUE JOSÉ FAZ USO DE ÁLCOOL; QUE JOSÉ É AGRESSIVO; QUE JOSÉ TRATA BEM O FILHO; QUE JOSÉ NÃO É UM BOM COMPANHEIRO; QUE TEM MEDO DE JOSÉ; QUE J
Á
FOI AGREDIDA OUTRAS VEZES; QUE J
Á
FOI AMEAÇADA OUTRAS VEZES; QUE J
Á
FOI XINGADA OUTRAS VEZES; QUE J
Á
REGISTROU OCORRÊNCIA CONTRA JOSÉ; QUE ESTAVA TRABALHANDO QUANDO OS FILHOS DA DECLARANTE LIGARAM INFORMANDO QUE ESTAVAM SENDO AMEAÇADOS PELO PAI; QUE RETORNOU PARA CASA IMEDIATAMENTE, E CHEGANDO E ELE COMEÇOU A PUXAR O CABELO DE SABRINA, SOCOS E FALOU QUE IA MATAR ELA; AFIRMA QUE JOSÉ DISSE QUE IA MATAR A DECLARANTE; QUE A DECLARANTE FICOU TOMANDO DISTÂNCIA O TEMPO TODO; QUE RESUMIDAMENTE, A DECLARANTE AFIRMA QUE HOJE: FOI AMEAÇADA; QUE DESEJA REPRESENTAR EM DESFAVOR DE JOSÉ; QUE NECESSITA DE MPU;
[...].

Em juízo, as vítimas,
quando ouvidas,
desejaram não se manifestar sobre os fatos,
afirmando que não desejam a condenação do réu.

Já o policia
l
ouvido em juízo, declar
o
u
o seguinte, conforme transcrito na sentença:

A testemunha policial 2º SGT LOMEU, ao prestar depoimento em Juízo, disse que:

“
(...) se recorda dos fatos; que estava em Goiabeiras e chegaram duas crianças; que as crianças choravam muito; que elas pediram ajuda porque o pai estava batendo na mãe;
que quando o Réu viu a guarnição, estava transtornado;
que percebeu que a filha estava com um hematoma no olho; que ela disse que o pai havia lhe agredido;
que ele estava muito nervoso e somente conseguiram fazer a contenção com 4 policiais; que ele dizia que os policiais não iriam prendê-lo e não entrariam em sua casa; que o Réu os xingou de vagabundos e filhos da puta;
que o Réu exalava odor de álcool; que a filha disse que o Réu a ameaçou e ameaçou a mãe de morte; que a filha disse que havia uma arma; que encontraram um simulacro; (...) que a PC recebeu como se fosse uma munição de 380; que as lesões na filha eram aparentes; que a mãe estava muito abalada e chorava; que a filha também chorava; que a mãe informou que ela já havia feito isso algumas vezes, porém sem ter feito o registro; (...)”.

O apelante José Alarico Loyola, ao ser interrogado
judicialmente
,
aduziu o seguinte,
conforme transcrito na sentença:

“
(...) que já foi usuário de drogas; que foi preso no Vital usando drogas; que em frente a escola de sua filha, tem uma boca; que vigia seus filhos; que sua esposa não estava em casa, estava trabalhando; que sua filha tem 14 anos de idade e está andando com pessoas que não são de boa índole; que estava com 2 clientes; que havia dois meninos no portão, chamando sua filha para sair; que disse que ela não sairia; que não resistiu a prisão; que deu umas varadas em sua filha; que sua filha o agrediu tirando sangue; (...) que sua filha está rebelde porque tem acesso a telefone, internet; que sua mulher trabalhou o dia inteiro; que sua filha estava quebrando a casa toda; que ela tentou se matar; que se não corrigi-la, vai perdê-la; que não ameaçou a filha nem a esposa; que não sabe quem acionou a polícia; que apanhou de sua filha; (...) que abriu o portão para a polícia; que foram 3 viaturas; que não agrediu os policiais, que não tentou fugir, (.....) que ela jogou um instrumento que o atingiu; (...)”.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar os crimes narrados na denúncia.

Isso porque
as palavras da
s
vítima
s

em esfera policial
, corroboradas pelo
depoimento
judicial

esclarecedor do policial militar que atendeu a ocorrência, que narrou com detalhes os fatos, confirmando integralmente os depoimentos das ofendidas prestados em esfera investigativa,
comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

[...]

Portanto, as provas
d
o caderno processual,
produzidas tanto judicialmente quanto em esfera policial,
são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
José Alarico Loyola

pelo crime de lesão corporal,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,

bem como pelo crime de resistência, eis que se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo,

não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Portanto,
verifico que
a matéria foi
exaustivamente
apreciada, à luz da
s provas existentes nos autos
e
da
legislação,
não havendo qualquer
contradição
ou equívoco durante o julgamento
da
apelação criminal.

Nessa linha, restou devidamente fundamentado que o recorrente se opôs à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, visto que, das provas citadas no voto combatido, restou demonstrado que o acusado, desde quando viu a guarnição policial no dia dos fatos, estava transtornado, sendo que, após as ordens de prisão da guarnição, o réu se opôs, de forma violenta, à execução do ato, sendo necessária a presença de quatro policiais para fazer sua contenção.

Assim, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de contradição, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Nessa linha, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Es
s
e é o entendimento que se vê
n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 25 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)